Tribunal: STF
Processo: ARE 1557900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. TEMA Nº 1.093. Pretensão de reconhecimento de inexigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS em operações interestaduais de vendas a consumidores finais, não contribuintes, no exercício de 2022. Inadmissibilidade. Créditos de ICMS-Difal que, conquanto inscritos em dívida ativa somente em 2023, correspondem a débitos constituídos entre os anos de 2018 e 2019. Modulação de efeitos operada no julgamento do Tema nº 1.093/STF que determinou que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do Convênio ICMS nº 93/2015, que regulamentavam as novas regras de tributação da alíquota diferencial, somente produziria efeitos a partir de 2022 - exercício financeiro seguinte à data daquele julgamento –, ressalvadas, apenas, as ações judiciais em curso que tratassem sobre a questão. Situação dos autos não abarcada pela referida ressalva. Impossibilidade de se reconhecer inválidas as eventuais cobranças efetuadas pela autoridade impetrada com base nos créditos apontados nesta ação. Pedido subsidiário. Alegação de multas confiscatórias. Inadmissão. Multas moratórias fixadas que não superam o patamar de 20% do tributo devido, em conformidade com a orientação firmada pelo Pretório Excelso no Tema nº 214. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos III, alínea "a", e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Da análise das consultas de débitos colacionadas à exordial como prova pré- constituída do mandamus, verifica-se que os créditos de ICMS-Difal ora impugnados, conquanto inscritos em dívida ativa somente em 2023, correspondem a débitos constituídos entre os anos de 2018 e 2019 (fls. 43/77).



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, na modulação de efeitos operada no julgamento do Tema nº 1.093, decidiu que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos do Convênio ICMS nº 93/2015, que regulamentavam as novas regras de tributação da alíquota diferencial, somente produziria efeitos a partir de 2022 - exercício financeiro seguinte à data do julgamento , ressalvadas as ações judiciais em curso que tratassem sobre a questão, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.



    Desse modo, ao contrário do alegado pela impetrante, não há como reconhecer inválidas as eventuais cobranças efetuadas pela autoridade impetrada com base nos créditos apontados nesta ação, uma vez que estão todos amparados pela modulação de efeitos promovida pela Suprema Corte em regime de repercussão geral."



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente